Tribunal: STF
Processo: ADI 3252
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-04-06
Data de publicação: 2005-04-06

Ementa:
EMENTA: Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. 2.
   Lei n° 1.315/2004, do Estado de Rondônia, que exige autorização
   prévia da Assembléia Legislativa para o licenciamento de
   atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas
   efetivas e potencialmente poluidoras, bem como capazes, sob
   qualquer forma, de causar degradação ambiental. 3. Condicionar a
   aprovação de licenciamento ambiental à prévia autorização da
   Assembléia Legislativa implica indevida interferência do Poder
   Legislativo na atuação do Poder Executivo, não autorizada pelo
   art. 2º da Constituição. Precedente: ADI n° 1.505. 4. Compete à
   União legislar sobre normas gerais em matéria de licenciamento
   ambiental (art. 24, VI, da Constituição. 5. Medida cautelar
   deferida.